Tribunal: TJPA
Processo: 0003945-22.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003945-22.2020.8.14.0133

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: FABRICIO RAMON AQUINO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente o réu, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal, reconhecendo a ilicitude da abordagem policial e declarando extinta sua punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição sumária foi proferida de forma prematura, sem a devida instrução probatória, e se a abordagem policial foi ilegal a ponto de justificar a exclusão da materialidade do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária exige que a atipicidade da conduta ou a ausência manifesta de prova da materialidade ou da autoria seja evidente de plano, o que não se verifica no caso concreto.

4. A abordagem policial, realizada diante de circunstâncias suspeitas, não pode ser considerada ilícita sem uma análise aprofundada dos fatos em instrução criminal, sob pena de cerceamento do contraditório.

5. A quantidade de droga apreendida (233g de maconha) e os demais elementos constantes nos autos justificam a necessidade de produção de provas para correta avaliação da tipicidade penal da conduta.

6. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a validade de abordagens policiais deve ser analisada no contexto do caso concreto, não cabendo a absolvição sumária sem aprofundamento probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e provida para anular a sentença e determinar o prosseguimento da instrução criminal.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição sumária exige que a atipicidade da conduta ou a ausência manifesta de prova da materialidade ou da autoria seja evidente de plano, sob pena de violação ao devido processo legal. 2. A análise da legalidade da abordagem policial deve ser realizada no curso da instrução criminal, salvo flagrante ilicitude demonstrada de imediato.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 244 e 397, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.492.256/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 14/02/2025; STJ, REsp 2.082.700/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público Estadual
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 21127243), que, julgando totalmente improcedente a peça inicial acusatória, com fulcro no art. 61 c/c art. 397, inciso III, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro, absolveu sumariamente o réu
FABRÍCIO RAMON AQUINO DOS SANTOS
, das acusações da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, declarando extinta, por conseguinte, sua punibilidade.

Narra a
proemial acusatória
(ID 21127214) que no dia 31 de maio de 2020, por volta das 09h12min, policiais militares, em ronda pelas vias públicas do Município de Ananindeua/PA, mais precisamente pela BR-316, próximo ao viaduto, avistaram e pararam um veículo Gol, cor branca, que estava com um dos pneus baixos. Assim, diante da fundada suspeita, os policiais efetuaram a verificação do veículo, no qual, no banco de trás, foi encontrada uma bolsa da
“Nike”
, a qual continha um tablete de tamanho considerável de substância semelhante à “maconha”.

Em
razões recursais
(ID 21127245), o
Dominus Litis
sustenta, inicialmente, que a hipótese não representa causa extintiva de punibilidade, nos termos do art. 61, do CPPB, invocado pelo Juízo primevo, pelo que cabível o recurso de apelação e não o sentido estrito.

Relativamente ao mérito, busca a anulação da sentença absolutória, sob o argumento de que a absolvição sumária foi proferida em contrariedade aos elementos do inquérito policial, impedindo a produção de provas, em violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Argumenta que o juízo proferiu a absolvição sem a realização da audiência de instrução e julgamento. Assim, entende que tal decisão configura uma verdadeira "decisão surpresa", impossibilitando a manifestação da acusação, em contrariedade ao devido processo.

Além disso, enfatiza que a absolvição sumária fundamentou-se na suposta extinção da punibilidade, sem que houvesse base legal para tanto. Aduz que o juízo, de ofício, reconheceu a inexistência de crime com base apenas nos elementos do inquérito policial, sob alegação de ilicitude de provas. Assevera, no entanto, que, ainda que tal ilicitude fosse comprovada, não configuraria extinção da punibilidade, mas apenas absolvição por falta de provas após a instrução processual. De tal maneira, enfatiza que a forma como a decisão foi proferida gera coisa julgada material e formal, impedindo qualquer rediscussão do caso, mesmo diante de elementos que apontam para a prática criminosa.

Alega, outrossim, que a defesa não produziu qualquer prova acerca da suposta ilicitude das provas utilizadas no inquérito, e o juízo ancorou-se exclusivamente nesses elementos para decidir pela absolvição sumária. Além disso, afirma que o artigo 155 do Código de Processo Penal veda expressamente a condenação com base exclusiva em provas do inquérito policial, o que, por coerência, também deveria se aplicar à absolvição sumária.

Nessa conjuntura, requer a anulação da sentença absolutória e o retorno do processo à fase de instrução, garantindo o contraditório e a produção probatória, uma vez que a decisão antecipada impediu o regular desenvolvimento do processo e violou princípios fundamentais do direito processual penal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 21127253), clama a defesa pelo improvimento do recurso, com a manutenção
in totum
do
decisum
que absolveu sumariamente o acusado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho,
opina pelo
conhecimento e provimento
da apelação, a fim de que seja anulada a sentença de absolvição sumária prolatada pelo Juízo
a quo
.

À douta revisão, com intenção de pauta no âmbito do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O recurso de apelação é o meio processual adequado para impugnar decisões que absolvem o réu, conforme previsão expressa no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP). No caso em análise, a decisão recorrida, ao absolver sumariamente o acusado com fundamento no artigo 397, III, do CPP, atrai a aplicação desse dispositivo, tornando incabível a interposição de Recurso em Sentido Estrito, como bem salientado nas razões recursais.

O Ministério Público sustenta que a decisão absolutória sumária foi proferida de maneira indevida, sem base legal para a extinção da punibilidade e sem oportunizar a produção de provas, o que caracteriza violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal. Argumenta que a hipótese não configura causa extintiva de punibilidade nos termos do artigo 61 do CPPB, de modo que o recurso cabível seria a apelação, e não o em sentido estrito.

Além disso, a absolvição sumária contrariou os elementos do inquérito policial, impedindo o regular desenvolvimento da instrução processual. O juízo proferiu a decisão sem realizar audiência de instrução e julgamento, impossibilitando a manifestação da acusação, o que caracteriza uma "decisão surpresa". A fundamentação utilizada pelo magistrado se baseou na suposta extinção da punibilidade, sem que houvesse respaldo legal para tanto. O juízo, de ofício, reconheceu a inexistência de crime apenas com base nos elementos do inquérito policial, sob alegação de ilicitude de provas, sem que houvesse qualquer prova produzida pela defesa nesse sentido. O Ministério Público alega que, ainda que a ilicitude fosse comprovada, isso não configuraria extinção da punibilidade, mas poderia levar, eventualmente, a uma absolvição por insuficiência probatória após a devida instrução.

O pedido também enfatiza que a forma como a decisão foi proferida gera coisa julgada material e formal, impedindo qualquer rediscussão do caso, mesmo diante de novos elementos que possam apontar para a prática criminosa. Além disso, ressalta que o artigo 155 do CPP veda a condenação baseada exclusivamente em provas do inquérito policial, o que, por coerência, também deveria se aplicar à absolvição sumária. Diante disso, requer a anulação da sentença absolutória e o retorno do processo à fase de instrução, garantindo o contraditório e a produção de provas, uma vez que a decisão antecipada violou princípios fundamentais do direito processual penal.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo
dominus litis

merece prosperar
.

A controvérsia posta em julgamento diz respeito à validade da absolvição sumária do apelado Fabrício Ramon Aquino dos Santos, reconhecida pelo Juízo de origem, com fulcro no art. 397, inciso III, ambos do CPP, eis que o fato narrado não constituiria crime, dada a ilicitude da abordagem policial que resultou na apreensão de substância entorpecente.

No caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados aos autos,
a existência de elementos concretos que evidenciam a ocorrência de atitude suspeita por parte do réu, o que levou à sua abordagem policial
.

A
materialidade do crime
encontra-se caracterizada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 21127212, pag. 15); e, pelo Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório n.º 2020.01.002019-QUI (ID 21127212), que atesta a apreensão de
“233,0 gramas de erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas e sementes, todos secos, contida em 01 (um) embrulho, disposto em formato retangular, envolto em pedaços de saco plástico na cor laranja e pedaço de papel filme transparente”,
cujo resultado restou POSITIVO para substância conhecida vulgarmente por “maconha”.

Os indícios de autoria são comprovados pelos depoimentos colhidos na delegacia, senão vejamos.

O policial Luiz Arielton Fonseca Flexa declara que:
“(...) encontrava-se de serviço na data de hoje juntamente com sua guarnição VTR-2906, quando por volta das 8:40 hs em ronda pela BR-316, pararam um veículo GOL DE COR BRANCO, às proximidades do viaduto, que o veículo lhes chamou a atenção por estar com o dos pneus muito baixo, que em averiguação de rotina no veículo encontraram uma bolsa preta da NIKE no banco de trás e em seu interior havia UM TABLET DE TAMANHO CONSIDERÁVEL de substância entorpecente semelhante à “MACONHA”, que indagaram o conduto do veículo sobre a substância encontrada e o mesmo respondeu que era usuário e que o tablete seria para seu próprio consumo, que diante dos fatos lhe deram voz de prisão e conduziram para a Seccional da Cidade Nova”.

As declarações dos policiais Marcos Henrique Lima da Silva e Merison Carlos Costa e Silva, de igual maneira, convergem integralmente com a versão acima apresentada.

O recorrido Fabrício Ramom Aquino dos Santos, por seu turno, declara:
“(...) Que hoje 31/05/2020, por volta de 08:00 horas, ligou para o número 984345091 e encomendou meio quilo de entorpecente denominado popularmente como maconha. Que depois de confirmar o ‘negócio’, saiu de sua casa em direção ao ver-o-peso, onde marcou de pegar a droga, em frente à praça do relógio, onde um carro fox, vermelho, estaria esperando. Que não observou a placa do veículo; que ao chegar foi dado sinal e foi até o carro onde um homem, que disse não conhecer e nem saber o nome, lhe entregou a droga. Que pagou R$ 2.000,00 (dois mil reais pela droga). Que a droga seria usada pelo depoente e a dividiria com um amigo, que deu a quantia de mil reais. Que prefere silenciar sobre a identidade desse amigo. Que é usuário de drogas desde quinze anos de idade. Que nunca foi preso e nem processado criminalmente”.

Pois bem.

Em recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por indícios mínimos que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

Assim, conforme o retrocitado julgamento, a fuga do suspeito para o interior da residência, ao perceber a presença policial, configurou fundada razão para a busca domiciliar, pois indicava tentativa de ocultação de ilícitos. Como resultado da busca, foram apreendidas grande quantidade de drogas (
crack
, maconha e cocaína).

O mesmo entendimento pode ser aplicado ao caso concreto, que trata de busca pessoal, pois os depoimentos acima transcritos dão conta de que os policiais, quando em ronda, observaram que o veículo conduzido pelo réu apresentava situação que lhes levou grande suspeita, pois estava com um dos pneus bastante baixo. Assim, ao procederem a abordagem, e visualizaram uma mochila no banco de trás, a qual continha o material entorpecente então referido.

Não há, assim, que se falar em ausência de motivos concretos para embasar a busca pessoal realizada pelos policiais.

No mesmo sentido, jurisprudência da Corte Superior e deste TJPA:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR BUSCA PESSOAL DESPROVIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO LEGITIMAM A DILIGÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, bem como a validade da busca pessoal realizada no momento da prisão, com alegação de ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e ilicitude das provas obtidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal sem mandado judicial, conforme exige o art. 244 do CPP; (ii) verificar a legalidade das provas obtidas a partir da referida busca; (iii) discutir a possibilidade de absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando os argumentos defensivos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A busca pessoal, para ser válida, deve ser fundamentada em elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita de posse de arma, objetos ilícitos ou corpo de delito, não sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais. 4. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos milicianos, momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. 5. A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas. 6. As instâncias ordinárias, após exauriente exame dos fatos e provas, demonstraram de forma idônea o cometimento de tráfico de drogas pelo recorrente sendo que, para desconstituir tais conclusões e desclassificar a conduta, como pretende a defesa, seria necessário revolvimento fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
(STJ - REsp n. 2.082.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ilícito de drogas nas imediações de estabelecimento prisionaL e crime de favorecimento real. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUMÁRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO GUERREADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPP. TESE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Objetiva o representante do órgão ministerial a anulação da decisão que absolveu sumariamente os ora apelados dos delitos imputados na denúncia, por inobservância das regras processuais pertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar se a decisão proferida pelo magistrado a quo se ateve aos procedimentos processuais adequados para absolver, sumariamente, os ora apelados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado a quo absolveu sumariamente os ora apelados sem se ater as regras processuais pertinentes ao caso, pois já havia se passado o momento adequado para se proceder de tal forma, vez que já havia recebido a denúncia, e iniciado a regular instrução processual, com qualificação e interrogatório dos réus e testemunhas, existindo instrução em curso, com diligência de intimação de testemunha sem ser finalizada, e pedido de redesignação de audiência pendente de análise. 4. Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo, anulando a decisão absolutória sumária, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial. Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária, presente no artigo 397 do Código de Processo Penal deverá ser imposta logo após apresentada a exordial acusatória, sob pena de preclusão. 2. A suposta ausência de fundada suspeita para justificar a abordagem policial deve ser dirimida sob o crivo do devido processo legal, vez que existem nos autos elementos mínimos a indicar que a ação policial se embasou em denúncia específica e, após a revista pessoal, foram encontrados em posse dos réus aparelhos celulares e material entorpecente que seria repassado às detentas do Centro de Recuperação Feminina – CRF/Ananindeua/PA, consoante atestado no Auto/Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Provisória disponíveis nos autos. 3. Precedentes do STJ. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 396-A, 397; CP, art. 349-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, J. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, J. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, J. 10/06/2024.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005558-07.2019.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025 )”

Portanto, à luz do recente entendimento do STF, a abordagem não pode ser considerada ilícita de forma automática, sendo necessária a apuração detalhada dos fatos na fase de instrução processual.

Encontrando-se, pois, presentes a materialidade e indícios de autoria, tem-se que a
absolvição sumária violou o princípio do contraditório e ao devido processo legal
, pois impediu o Ministério Público de produzir provas e demonstrar, no curso da instrução, a regularidade da abordagem e a prática do crime imputado ao acusado, sendo imprescindível a realização da instrução criminal para melhor análise dos elementos probatórios.

Noutro giro, consta dos autos que o réu foi flagrado na posse de 230 gramas de “maconha”, quantidade cinco vezes superior ao limite presumido para porte pessoal pelo STF no RESE 635.659. O laudo toxicológico confirma a natureza da substância, e demais circunstâncias da apreensão foram indicadas nos autos.

Ademais, ainda que não tenha sido apreendida balança de precisão ou outros objetos comumente associados ao tráfico, a expressiva quantidade da droga já constitui elemento suficiente para afastar a presunção de consumo pessoal.

A jurisprudência tem sido firme ao considerar que, quando a quantidade apreendida supera o limite estipulado pelo STF, o juiz deve analisar o conjunto probatório e, na ausência de elementos que comprovem a exclusividade para uso próprio, reconhecer a tipificação do tráfico de drogas.

Assim, a decisão de absolvição sumária não se sustenta, pois a materialidade e os indícios de autoria são suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal.

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da instrução criminal, com a produção das provas cabíveis, nos termos da fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 17 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/03/2025